Tribunal: STJ
Processo: 0014585-03.2019.8.13.0342
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2057205 - MG (2023/0071621-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: G M DE O
ADVOGADO
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 226, II, DO CP E DO 240, § 2o, III, DO ECA. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: abe71987-84a0-41db-bb28-9530a41c39d1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2057205 - MG (2023/0071621-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: G M DE O
ADVOGADO
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 226, II, DO CP E DO 240, § 2o, III, DO ECA. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas
Gerais contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 1.067):
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 217-A DO CP (EM CONTINUIDADE
DELITIVA) E 240 E 241-B, AMBOS DO ECA. VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO NO
MÁXIMO COM BASE NO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE OS
SUCESSIVOS EVENTOS DELITUOSOS. ACÓRDÃO CASSADO NO TÓPICO.
FRAÇÃO DA SENTENÇA RESTABELECIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 226, II, DO
CP E DO 240, § 2o, III, DO ECA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, nos termos
do dispositivo.
Nas razões, o agravante rechaçou a incidência da Súmula 7/STJ no tocante
às teses de violação dos arts. 226, II, do Código Penal e 240, § 2o, III, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, argumentando que existem circunstâncias reconhecidas no
próprio aresto que demonstram um vínculo afetivo e familiar suficiente para a
configuração das causas de aumento de pena (art. 226, inciso II, do CP e art. 240, § 2o,
inciso III, do ECA) mencionadas, seja pela relação de parentesco, seja pela autoridade
exercida sobre a ofendida, de modo a debilitar seu levante contra a ação delitiva
(fl. 1.120).
orquestrada
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49480177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: ec8055bb-cfa6-4fe2-9e08-108d623c812a

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
No tocante à suposta violação do art. 226, II, do CP, a tese ministerial é de
que o fato de o crime ter sido praticado pelo tio-avô da vítima atrai a incidência
majorante em referência, especificamente quanto ao crime de estupro de vulnerável,
inexistindo óbice à aplicação cumulativa da causa de aumento em questão com a
agravante do art. 61, II, f, do CP.

Com efeito, do ponto de vista de interpretação da norma em
referência, afigura-se possível a aplicação da majorante em questão cumulada com a
agravante do art. 61, II, , do CP, desde que verificado que o réu, ao mesmo tempo,
f
prevaleceu-se de sua autoridade e das relações domésticas para a prática delitiva.
Aliás, essa é a conclusão que se extrai da tese fixada no julgamento do
Tema n. 1.215/STJ:
Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação
simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do
art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de
autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão
somente a causa de aumento.
Sucede que, no caso dos autos, o Juízo processante concluiu com base na
prova coligida que o réu
para a prática delitiva (fl. 488),
não se valia da autoridade
sendo que tal assertiva não foi modificada no julgamento da apelação defensiva (fl.
675):
[...]
Prosseguindo, entendo que os fatos apurados nos autos não preenchem os
requisitos legais exigíveis para o reconhecimento da causa de aumento do artigo
226, inciso II, do Código Penal ("se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta,
tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da
vitima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela"); mas, sim, da
agravante do artigo 61, inciso II, letra "f", do Códex ("com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou
com violência contra a mulher na forma da lei específica"), já que o réu é tio-avô da
vítima, que mora em um barraco que fica no mesmo terreno onde mora a ofendida,
inclusive frequentado pela menina, que por várias vezes lá ia almoçar.
[...]
Nesse cenário, o acolhimento da tese ministerial demandaria o reexame de
premissa de ordem fática, procedimento esse vedado à luz da Súmula 7/STJ.
De outra parte, no que se refere à suposta violação do art. 240, § 2o, III, do
ECA, a tese ministerial é de que é adequada a incidência da agravante em referência
,
para o crime de registro de cena pornográfica envolvendo criança porquanto se
(fl. 851).
fundamentam nos deveres que sobrelevam da relação de parentesco próximo
Documento eletrônico VDA49480177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: ec8055bb-cfa6-4fe2-9e08-108d623c812a

A insurgência ministerial, nesse aspecto, também encontra óbice na Súmula
7/STJ.
Ora, do que se colhe da sentença e do acórdão impugnado, as instâncias
ordinárias concluíram que não há prova de que o recorrido teria se prevalecido das
relações de parentesco para a prática delitiva (fls. 494 e 675 - grifo nosso):
[...]
C) DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 240, § 2o, III, DO ECA O
Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou G M de O como incurso
no tipo penal do art. 240, caput, do ECA, indicando a causa de aumento de pena
inserta no § 2o , III, do referido dispositivo de lei. No caso dos autos, conforme
reconhecida neste decisum a não aplicação da majorante inserta no art. 226, II, do
CP, por ser o denunciado tio-avô da vítima, não valendo-se de autoridade sobre
esta, na hipótese ora aventada não seria diferente. Não bastasse, o próprio inciso
III do § 2o do art. 240 do ECA determina a incidência da causa de aumento para
parentes afins até o terceiro grau, o que não é a hipótese tratada nos autos, sendo
.
assim, não há como atrair a causa de aumento em questão
[...]
Quanto ao delito de registro de cena pornográfica envolvendo criança, o
Ministério Público requer a incidência da agravante específica do artigo 240,
parágrafo 2o , inciso III, da Lei n° 8.069190 ("prevalecendo-se de relações de
parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor,
curador, preceptor, empregador da vitima ou de quem, a qualquer outro título,
tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento"). Pelas mesmas razões
acima expostas, o acusado não preenche os requisitos legais enumerados,
merecendo ser ressaltado que o réu não tem propriamente autoridade sobre a
ofendida,
, hipótese não contida no
apenas prevalece de relações de coabitação
referido dispositivo legal.
[...]
Nesse cenário, o acolhimento da pretensão ministerial demandaria o
reexame de matéria probatória, inviável em sede especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49480177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/08/2025 10:12:30
Código de Controle do Documento: ec8055bb-cfa6-4fe2-9e08-108d623c812a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.057.205 / MG
Número Registro: 2023/0071621-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00145850320198130342
0342190014585
10342190014585001
10342190014585002
10342190014585003 10342190014585004 145850320198130342 342190014585
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: G M DE O
ADVOGADO
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
AGRAVANTE
: G M DE O
ADVOGADO
: TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: G M DE O
ADVOGADO : TIAGO MACEDO ROCHA - MG107604
TERMO
Documento eletrônico VDA50604421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: ab1af69c-693a-4c96-8970-2020eaea4d87

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: ab1af69c-693a-4c96-8970-2020eaea4d87